Tribunal: STF
Processo: ARE 1514815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. APELAÇÃO. IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRÓTESES MAMÁRIAS DE SILICONE. MULTA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.



    - Novos argumentos apresentados apenas nas razões de apelação configuram inovação recursal e, portanto, não podem ser conhecidos.



    - Cinge-se a questão à classificação fiscal das próteses mamárias de silicone, na posição NCM 9021.31.90 ou 9021.39.80.



    - De acordo com o item 03 das Regras Gerais para Interpretação do Sistema de Harmonização, superada a aplicação dos itens 01 e 02, nas situações em que pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições, a classificação deve observar que a mais específica, que prevalece sobre as genéricas, de modo que deve considerar-se a posição que identifique mais claramente, com uma descrição mais precisa e completa, a mercadoria considerada.



    - As próteses mamárias se destinam à intervenção cosmética ou reconstrução pós mastectomia e, portanto, não se classificam como subposição de próteses articulares, pois estas se servem para a substituição da superfície das articulações, como joelhos, quadril e ombros.



    - À vista da existência e posicionamentos diversos, posteriormente foi editada a Solução de Divergência COANA n.º 01, de 08.10.2013, que uniformizou o entendimento da Receita Federal sobre a matéria, estabeleceu a classificação das próteses mamárias na posição 9021.39.80. - Apelação parcialmente conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para sanar omissão, sem modificação do resultado do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ação proposta por Imact Importação e Comércio Ltda. contra a União, com vista com vista à anulação do Processo Administrativo n.º 10314.009834/2008-66.



    Para melhor compreensão da questão, faço uma breve exposição dos fatos, tais como apresentados no feito:



    a) em 24.08.2007, 22.11.2007 e 11.03.2008, por meio da Declarações de Importação 07/1141488-7, 07/1617254-7 e 08/0373928-6, respectivamente, a autora realizou a importação de próteses mamárias de silicone, classificadas no NCM 9021.31.90 (Id 165239747);



    b) em procedimento de revisão aduaneira, em 02.09.2008, foi lavrado o auto de infração, que deu origem ao Processo Administrativo n.º 10314.009834/2008-66, com a reclassificação da mercadoria para a NCM 9021.39.80, bem como a exigência de imposto de importação, PIS e COFINSimportação e multa (Id 165239746, p. 06/11). [...]



    Cinge-se a questão à classificação fiscal das próteses mamárias de silicone, na posição NCM 9021.31.90 ou 9021.39.80: [...]



    De acordo com o item 03 das Regras Gerais para Interpretação do Sistema de Harmonização, superada a aplicação dos itens 01 e 02, nas situações em que pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições, a classificação deve observar que a mais específica, que prevalece sobre as genéricas, de modo que deve considerar-se a posição que identifique mais claramente, com uma descrição mais precisa e completa, a mercadoria considerada. [...]



    Especificamente em relação à posição 3921.31, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH (Decreto n.° 435/92), estabelece que os outros artigos e aparelhos de prótese são destinados a substituir no todo ou em parte e, geralmente, simular, um órgão defeituoso. No caso, as próteses mamárias se destinam à intervenção cosmética ou reconstrução pós mastectomia e, portanto, não se classificam como subposição de próteses articulares, pois estas servem para a substituição da superfície das articulações, como joelhos, quadril e ombros. Desse modo, a posição 9021.39.80 é a mais adequada, porquanto mais específica.



    Relativamente à Solução de Consulta SRRF/DIANA/7ª Região Fiscal n.º 604/2004, invocada pela apelante, é sabido que seus efeitos vinculam apenas as partes e, portanto, não lhe aproveita. Ademais, à vista da existência e posicionamentos diversos, posteriormente foi editada a Solução de Divergência COANA n.º 01, de 08.10.2013, que uniformizou o entendimento da Receita Federal sobre a matéria, estabeleceu a classificação das próteses mamárias na posição 9021.39.80.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente